Tribunal: TJES
Processo: 0020403-22.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020403-22.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MENDES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. DESCRIÇÃO DA TATUAGEM DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria do crime, com descrição idêntica do agente pelas vítimas que estavam em contextos distintos, não há como se absolver o Recorrente.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020403-22.2019.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO MENDES PEREIRA

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO MENDES PEREIRA em face da r. Sentença de fls. 175/180, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena fixada em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Em suas razões recursais de fls. 184/188, o Recorrente requereu sua absolvição, sob a alegação de ausência de provas suficientes.

Extrai-se da denúncia que:

na tarde de 14 de junho de 2019, por volta das 12:40 horas, o denunciando Leonardo Mendes Pereira e seu comparsa ainda não identificado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, estando ambos portando armas de fogo, dirigiram-se até o bairro Soteco, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo. Consta dos autos que ao passarem pela Rua Guarajás, no bairro supramencionado e avistarem Sérgio Sampaio Neiva, Arthur Davel Siqueira e João Bruno Viana Lopes, sozinhos, conversando na calçada em frente à loja "New CeIl" de propriedade do primeiro, os elegeram como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar. Infere-se que, o denunciando estando na "garupa" de motocicleta conduzida por seu comparsa, desceu do referido veículo e se aproximou das vítimas, e agindo mediante violência e grave ameaça, portando uma arma de fogo, anunciou o "assalto". Após subjugarem as vítimas mediante violência e grave ameaça, efetivada pelo uso de armas de fogo, Leonardo e seu comparsa subtraíram de Sérgio 01 (um) cordão e 01 (um) aparelho celular "Motoia/G 7 Power"; de Arthur 01 (um) relógio e 01 (um) aparelho celular "Xiaomi/Redmi Note 7"; e de João 01 (um) relógio e 01 (um) aparelho celular "Iphone/8 Plus".

Materialidade e autoria evidenciadas pelos BU, fls. 06/10; Auto de Apreensão, fls. 13/14, 45/46, 54; Auto de entrega, fls. 24, 47, 58; Auto de Reconhecimento indireto, fls. 22/23, 43/44, 59/60 e pelas testemunhas ouvidas durante a instrução.

A vítima Arthur Davel Siqueira, em seu depoimento prestado em juízo (mídia inclusa à fl. 144), confirmou seu depoimento prestado na esfera policial e disse se recordar dos fatos. Afirmou que que foi abordado por duas pessoas em uma moto e que somente o carona estava armado o carona e roubou-lhes os bens. Que não sabia o nome do Recorrido, mas que ele tinha
uma tatuagem ao lado da sobrancelha em forma de uma gota/lágrima
e era moreno. Por fim, relatou que apenas seu celular foi recuperado. Informou que não teve dúvida em reconhecer o Réu por foto.

A vítima Sérgio Sampaio Neiva
disse em juízo (mídia inclusa à fl. 144), confirmou seu depoimento e esclareceu ter sido abordado por dois homens um uma moto e que o carona tinha uma
tatuagem de lágrima no rosto
e era o que estava armado. Por fim, disse que teve subtraído um cordão de ouro e seu celular, sendo recuperado somente o celular.

Por sua vez, a vítima João Bruno Viana Lopes (mídia inclusa à fl. 118), disse que estava na frente da loja, tendo chegado dois indivíduos de moto e o carona desceu e lhes rendeu com uma arma na mão. Que após surgiram outras pessoas também dizendo terem sido assaltadas pelos indivíduos na moto. Ressaltou, ainda, que os assaltantes estavam de capacete, mas o indivíduo do
carona tinha uma tatuagem ao lado do olho
que era visível sem o capacete. Disse que o celular roubado foi recuperado. Por fim,
reconheceu o Recorrente em juízo durante a audiência
.

O Recorrente foi reconhecido
pelas vítimas, em sede preIiminar, e também
em Juízo, diretamente pela vítima João
. As vítimas Sérgio e Arthur confirmaram o reconhecimento realizado em sede preliminar e, em Juízo, afirmaram que o elemento que as abordou tinha uma tatuagem de lágrima no rosto, o que pode ser constatado em Juízo, quando apresentado o Recorrido.

Portanto, verifica-se que o acervo probatório é hígido o suficiente para que se mantenha a condenação do Recorrente, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.